Tribunal: TJDFT
Processo: 0721258-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721258-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA BRASILIENSE DE ASSUNCAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O e. Juízo de origem comunica a prolação de sentença nos autos originários. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Retire-se de pauta de julgamento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator